Tribunal: TJDFT
Processo: 0701603-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO e PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA A PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. NÃO INCLUSÃO NA RELAÇÃO DE CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. FALTA DE URGÊNCIA.

1. Dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, não é possível extrair-se a ilicitude do ato que deixou de incluir a candidata na lista de candidatos com deficiência. 1.1. Da documentação juntada pela autora, não é possível certificar-se que foram encaminhados à banca organizadora todos os documentos exigidos pelo Edital para o deferimento do direito de concorrer às vagas destinadas à pessoa com deficiência. 1.2. A aferição da entrega de toda a documentação exigida pelo edital acerca da alegada deficiência depende de instrução probatória, ocasião em que se poderá aferir se houve falha da banca no processamento do pedido da autora.

2. Não se vislumbra a urgência da medida pleiteada, pois a agravante não se insurgiu, em momento oportuno, contra a relação final dos candidatos que solicitaram concorrer como pessoa com deficiência, deixando transcorrer todo o certame.

3. A aferição do atendimento das normas editalícias, para que a agravante possa concorrer nas vagas destinadas aos candidatos com deficiência, requer incursão em elementos de prova, o que se mostra incompatível com a natureza da tutela de urgência. 3.1. Quando os documentos juntados não evidenciam ilegalidade da banca examinadora, tampouco conferem o suporte probatório necessário à classificação da agravante como pessoa com deficiência, a decisão que indeferiu a tutela de urgência deve ser mantida.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.